Tribunal: TJSP
Processo: 1019881-34.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Transporte aéreo. Indenização por danos materiais e morais. Autora que teve o voo cancelado, sem aviso prévio, por supostos problemas na malha aérea, sendo realocada em voo que partiu no dia seguinte em outra cidade. Atraso total de 10 horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Não comprovação da relação dos danos materiais alegados com o cancelamento de voo. Indenização por

Ementa:
Transporte aéreo. Indenização por danos materiais e morais. Autora que teve o voo cancelado, sem aviso prévio, por supostos problemas na malha aérea, sendo realocada em voo que partiu no dia seguinte em outra cidade. Atraso total de 10 horas na chegada ao destino. Sentença de parcial procedência. Não comprovação da relação dos danos materiais alegados com o cancelamento de voo. Indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00. Insurgência da parte autora que prospera em parte. Gasto com alimentação em estabelecimento situado no aeroporto que deve ser indenizado. Gasto com transporte que se refere a trajeto estranho a alteração de itinerário provocada pelo cancelamento do voo. Indenização por danos morais que comporta majoração. Valor pretendido que não é elevado e se mostra mais adequado para compensar todo o desgaste sofrido, uma vez que o cancelamento, sem aviso prévio, por motivo de fortuito interno, além do atraso de mais de 10 horas provocou alteração de itinerário, sem que tenha sido prestada assistência material à autora. Reacomodação em outro voo não constitui a prestação de assistência em si, mas refere-se ao mero cumprimento do contrato. Valor insuficiente para cumprir o fim de inibir a reiteração da conduta lesiva. Indenização majorada para R$ 8.000,00, conforme pleiteado. Sucumbência carreada a ré integralmente. Recurso provido em parte.